Tribunal: TJDFT
Processo: 0029398-95.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APELAÇÃO INTERPOSTA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese o Juízo singular declarou, de ofício, o transcurso do prazo da prescrição intercorrente prescricional e extinguiu a presente relação jurídica processual com fundamento no art. 924, inc. V, do CPC.
4. A apelante aduz que o Juízo singular, ao reconhecer o transcurso do prazo da prescrição intercorrente, não sopesou a suspensão do curso processual em virtude do procedimento de digitalização dos autos do aduzido processo. 4.1. Nota-se, no entanto, que o não houve a alegada ineficiência do Poder Judiciário. Assim a remessa dos autos para digitalização não é suficiente, isoladamente, para afastar a ocorrência do transcurso do prazo da prescrição intercorrente na hipótese.
5. Recurso conhecido e desprovido.